Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Apelação cível - Sentença terminativa - Emenda tardia.

Desatendida a ordem de emenda no prazo concedido pelo Juízo a quo, justifica-se o indeferimento da inicial. A sentença terminativa não fica desautorizada pela emenda que a sucedeu.